Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Recurso inominado. Transporte terrestre interestadual. Atraso de 8h. Comprovado. Falha na prestação do serviço. Ocorrência. Responsabilidade do transportador. Dano moral. Configurado. Valor arbitrado. Proporcionalidade e razoabilidade. Quantum mantido. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a empresa ré a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigida pelos índices oficiais do TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 - Lei 14.905/24), a partir da prolação da decisão (arbitramento) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre 11/01/2003 e 29/08/2024; ou pela taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905/24), a contar da citação: 26/05/2025 (via sistema).
2. Em suas razões recursais (ID 77068485), a parte recorrente afirma ter prestado total assistência aos passageiros até que fosse realizado o conserto do ônibus, cujo defeito se deu em patente caso fortuito, pois, consoante atesta o certificado de segurança veicular que também compôs a peça de defesa, emitido pela ANTT no dia 03/02/2025, demonstrando, assim, que o ônibus da empresa Recorrente possuía total condição de realizar a viagem no trecho saindo de Floriano-PI para Brasília-DF. Alega que o recorrido não juntou aos autos qualquer documento comprobatório do suposto direito que afirma ser detentor, consoante preconiza o artigo 373, inciso I do CPC/2015. Defende que a inversão do ônus da prova não se aplica ao presente caso, pois, ausentes todos os requisitos legais, em especial, a verossimilhança das alegações iniciais e a própria insuficiência probatória da requerente, e que não se pode impor à ré o ônus de produzir uma prova negativa, também conhecida como “prova diabólica”. Argumenta que o autor não comprovou horário de chegada na rodoviária de Brasília, não comprovou a falta de água e alimentação durante o conserto do ônibus. Questiona o fato o autor não possuir nenhuma prova e mesmo assim ajuizar a presente demanda e querer que a empresa forneça provas contra si mesma. Destaca que o recorrido não comprovou o horário que chegou a Brasília, se limitando a juntar um suposto vídeo da chegada que não informou data e nem horário. Aponta que não negou que o ônibus estragou, contudo, tal fato teria se dado em patente caso fortuito, pois, o ônibus se encontrava com a inspeção veicular em dia. Expõe que inexiste dano moral e que, subsidiariamente, deve ser revisto e reduzido o valor do quantum indenizatório, tudo em observância do teor do artigo 884 do CC2, se limitando em patamar igual ou inferior a um salário-mínimo vigente. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a r. sentença guerreada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 77068492 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço de transporte prestado pela parte ré causou danos morais ao autor e se o montante fixado na origem atende aos requisitos legais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor (de serviços) e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. O art. 373, I e II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. É incontroverso nos autos que houve atraso na viagem contratada, em razão de defeito no veículo da ré. Quanto ao ponto, destaca-se, inicialmente, que a falha no veículo se trata de fortuito interno, pois caracteriza risco que integra o negócio operacionalizado pela ré.
10. Nesse sentido: Acórdão 1742785, 07486704220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Com relação à extensão do atraso, verifica-se, em que pese a argumentação recursal, que o autor comprovou a chegada no destino por meio de arquivo de vídeo do ônibus da requerida, o qual possui informações acerca da data e hora de geração do arquivo, qual seja de 26/02/2025, às 01:35 (ID 77067745, pág. 6).
12. Nesse contexto, acertada a sentença recorrida ao reconhecer que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não apontou qual teria sido a real extensão do atraso ocorrido e não apresentou qualquer comprovação do horário da chegada ao destino final contratado pelo autor.
13. Além do mais, os documentos juntados aos autos pela ré (ID 77068468, pág. 3) não são suficientes para comprovar a prestação de assistência devida ao autor, haja vista que estão ilegíveis e não demonstram o fornecimento adequado de água e comida ao passageiro durante a espera de conserto do veículo que realizava o transporte.
14. Das provas juntadas aos autos, portanto, restou comprovada a parada de ônibus em período noturno e atraso de 8 horas na chegada ao destino. Ao revés, a ré não trouxe provas capazes de afastar a tese apresentada pelo autor, se limitando a negar os fatos.
15. Com efeito, as situações constantes dos autos ultrapassam o mero aborrecimento, pois o atraso ultrapassou o razoável, por conta de problemas mecânicos no veículo, obrigando a esperar às margens de uma rodovia, no período da noite, sem assistência. Ressalto que não consta nos autos qualquer informação no sentido de que a empresa tenha diligenciado para evitar ou reduzir os danos causados, apenas alega a falta de provas dos fatos, o que não afasta sua responsabilidade.
16. Quanto ao valor arbitrado, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 3.000,00, sobretudo diante das particularidades do transporte terrestre.
17. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
18. No mesmo sentido, confira-se julgado recente dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 2041472, 0702134-77.2025.8.07.0012, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.
19. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, 2o, 3o e 14; CPC: 373, I e II;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016; TJDFT, Acórdão 1742785, 07486704220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 2041472, 0702134-77.2025.8.07.0012, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.